Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004493-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Prescrição, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NEUZA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 037.196.321-48 (PACIENTE), 1o VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), ALESSANDRA FERREIRA DO CARMO - CPF: 568.066.471-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO – CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – NÃO ADITAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL OU PROLAÇÃO DE SENTENÇA TEMPESTIVAMENTE –

PREMISSA DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA – PARECER DA PJG E JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A prescrição pela pena em abstrato deve ser verificada com base na capitulação da denúncia ofertada e recebida pelo magistrado, haja vista que somente com o
“aditamento promovido pelo órgão ministerial, validamente recebido, que altere o enquadramento típico da conduta, ou se o Magistrado, por ocasião da prolação da sentença, promover nova definição jurídica do fato, o prazo prescricional, [...], observará a pena cominada à nova capitulação”
(STJ, HC no 121.743/RN).

“Não havendo erro grosseiro na capitulação ministerial, nem repercussão na definição de competência, não se pode admitir que o magistrado, em prejuízo à ré, atue de modo a alterar os parâmetros da denúncia formulada, o que configura violação à titularidade da ação penal e antecipação do julgamento do mérito do processo. Dessa forma, salvo melhor juízo, deve ser feita a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato com base na capitulação ofertada pelo Ministério Público na exordial acusatória, cujo órgão, este sim, titular da ação penal, poderia ter aditado a denúncia, nos termos do artigo 569 do CPP, mas não o fez. [...].”
(PGJ, Parecer no 003804-001/2021)

“
Se entre o marco do recebimento da denúncia, única causa interruptiva da prescrição, até o presente momento [julgamento], transcorreu o tempo necessário à verificação da causa extintiva da punibilidade [...], torna-se imperativa a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(TJMT, AP NU 0009497-07.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1004493-88.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE (S): BRUNO CURY DE MORAES-DEF. PÚBLICO

PACIENTE: NEUZA BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NEUZA BATISTA DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de
ação
penal (Código 57126), que não analisou o pedido de prescrição da pretensão punitiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça – art. 129,
caput
, e art. 147
, caput
, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque, entre a data do recebimento da denúncia [20.2.2017] e a presente data [impetração em 17.3.2021], transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, de modo que se operado

a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos imputados.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o “
trancamento da ação penal, extinguindo-se a punibilidade da paciente pela prescrição”
(ID 80049452), com documentos (ID 80049454/ID 80049459).

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar à autoridade impetrada a análise do pleito extintivo de punibilidade da paciente (ID 80002467).

O Juízo singular não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva por entender possível nova capitulação dos fatos descritos na denúncia (ID 80535983).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça (art. 129, caput e 147, do CP). Pedido de decretação da extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Procedência. Decurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia até a presente data, sem prolação de sentença. Extinção de punibilidade caracterizada. Parecer pela concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade da paciente em virtude da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV e 109, incisos V e VI, do Código Penal.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 82167466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face da paciente NEUZA BATISTA DOS SANTOS por lesão corporal e ameaça – art. 129,
caput
, e art. 147,
caput,
ambos do CP – ocorridos em
29.8.2016
, na Comarca de Canarana, a qual foi recebida pelo Juízo singular em
20.2.2017
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – ID 80049456- fls.1).

Em 17.2.2021, o órgão da Defensoria Pública suscitou a prescrição da pretensão punitiva e requereu a extinção da punibilidade da paciente (ID 80049457).

Em 24.2.2021, o Juízo singular, em audiência por vídeo conferência, não se manifestou sobre o pedido e redesignou o ato (ID 80049459).

Após a interposição deste
Habeas Corpus
, com decisão liminar para esse fim, o Juízo singular não reconheceu a prescrição nos seguintes termos:

“[...]. Narra a denúncia que: “[...], a vítima estava em frente de sua residência, recolhendo algumas cadeiras, quando ouviu alguém lhe chamar. Ato contínuo, a ofendida visualizou a denunciada gritando seu nome, e indagando-lhe sobre o paradeiro de “Divino”, sendo que nesta oportunidade Alessandra lhe respondeu que não sabia onde “Divino” estava. Todavia, neste momento, a denunciada com nítido animus laedendi, empunhou uma faca, e começara a desferir golpes na vítima, os quais lhe acertaram a região do braço e tórax (...)”.

A ré proferiu ainda ameaças de morte em face da vítima na frente dos policiais militares.

Partindo dos fatos narrados na denúncia conforme acima descrito, sem querer adiantar ou adentrar ao próprio mérito da sentença, sabe -se que o réu se defende dos fatos e não da capitulação apresentada pelo Ministério Público, podendo o Magistrado sem modificar a descrição do fato contida na denúncia atribuir definição jurídica diversa, ainda que eventual capitulação seja mais gravosa ao réu, ao teor do disposto no art. 383 do CPP.

Feitas tais considerações, ante a descrição dos fatos narrados na denúncia, não está claro se ao final da instrução será a atribuída tipificação diversa da que consta na exordial acusatória, qual seja, uma suposta tentativa de homicídio e não apenas a lesão corporal e ameaça, ou até a improcedência, se o caso, dada a pluralidade de golpes supostamente praticados pela ré em face da vítima. Assim, por ora, ante a descrição dos fatos e havendo possibilidade da capitulação no art. 121, caput, cumulado com art. 14, ambos do Código Penal, não reconheço a prescrição punitiva pleiteada, sem prejuízo de posterior mudança de entendimento após a instrução”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 80535983)
.

Pois bem.

A prescrição pela pena em abstrato deve ser aferida com base na capitulação da denúncia ofertada e recebida pelo juiz, haja vista que somente com o “aditamento promovido pelo órgão ministerial, validamente recebido, que altere o enquadramento típico da conduta, ou se o Magistrado, por ocasião da prolação da sentença, promover nova definição jurídica do fato, o prazo prescricional, [...], observará a pena cominada à nova capitulação” (STJ, HC no 121.743/RN – Relatora: Min. Laurita Vaz, 7.2.2011).

Ocorre que não houve aditamento pelo órgão ministerial ou prolação de sentença
,
tempestivamente
,
para nova definição jurídica do fato
, ou seja, no decurso do prazo prescricional e dos seus termos ininterruptos (CP, Art. 117).

No caso, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos inicialmente atribuídos à paciente [lesão corporal e ameaça] pelo decurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [20.2.2017] e esta impetração [17.3.2021
], nos
termos do art. art.107, IV e art.109, V e VI, do CP.

Integra-se o
entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Embora seja cediço que o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da tipificação, o momento adequado para a emendatio é a prolação da sentença, não podendo o juiz realizá-la em momento anterior, ainda mais quando o faz de modo hipotético.

Não havendo erro grosseiro na capitulação ministerial, nem repercussão na definição de competência, não se pode admitir que o magistrado, em prejuízo à ré, atue de modo a alterar os parâmetros da denúncia formulada, o que configura violação à titularidade da ação penal e antecipação do julgamento do mérito do processo.

Dessa forma, salvo melhor juízo, deve ser feita a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato com base na capitulação ofertada pelo Ministério Público na exordial acusatória, cujo órgão, este sim, titular da ação penal, poderia ter aditado a denúncia, nos termos do artigo 569 do CPP, mas não o fez.

Assim, da análise do pedido defensivo, constata-se que realmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Pelo que se depreende da documentação acostada aos autos, a paciente Neuza batista dos Santos foi denunciada como incursa nas sanções dos artigos 129, caput e 147, ambos do Código Penal, em razão dos fatos narrados na peça acusatória, ocorridos em 29/08/2016(ID 80049454 – pág. 7/4). A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2017 (ID 80049456 – pág. 1).

A pena máxima prevista em abstrato para o crime de ameaça é de 6 (seis) meses de detenção, e para o crime de lesão corporal leve é de 1 (um) ano de detenção.

Conforme preceitua o artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal, a prescrição implementa-se em 3 anos no primeiro delito, e em 4 anos no segundo.

Considerando que entre o recebimento da denúncia e a presente data já se passaram mais de 4 anos, sem que o processo tenha sido instruído e sem a

prolação de sentença condenatória, é de ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme jurisprudência do TJMT: [...]

Dessarte, considerando que se trata de questão de ordem pública, regida pelo artigo 61 do Código de Processo Penal, e ante o decurso do lapso prescricional exigido pela lei, sem a superveniência de qualquer causa interruptiva da prescrição, resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em sendo assim, manifestamo-nos pela concessão da ordem, para que seja declarada extinta a punibilidade da ré Neuza Batista dos Santos quanto aos crimes apurados na ação penal no 2525-26.2016.8.11.0029, código 57126 (1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT), pelo transcurso do prazo prescricional, nos termos dos artigos 107, incisos IV e 109, incisos V e VI, ambos do Código Penal.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – Parecer no 003804-001/2021-

ID 82167466)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Se entre o marco do recebimento da denúncia, única causa interruptiva da prescrição, até o presente momento [julgamento], transcorreu o tempo necessário à verificação da causa extintiva da punibilidade [...], torna-se imperativa a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(AP NU 0009497-07.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 9.10.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para declarar extinta a punibilidade de

NEUZA BATISTA DOS SANTOS pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade em abstrato em relação aos fatos imputados na ação penal (NU 2525-26.2016.8.11.0029/ Código 57126/ Comarca de Canarana).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021